Tribunal: STF
Processo: ARE 1468986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Concurso Público. Município do Rio de Janeiro. Ação de conhecimento objetivando o Autor a declaração de nulidade do Ato Administrativo do Prefeito da cidade do Rio de Janeiro que tornou sem efeito a sua nomeação para o cargo de Geólogo daquele município, por ter sido considerado inapto no exame médico admissional, com pedido cumulado de condenação do Réu ao pagamento dos valores devidos a título de atrasados, correspondente à sua remuneração mensal a partir de 05/08/2015. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Apelação do Autor. Realização de exame médico como etapa eliminatória do Concurso Público que não encerrou ilegalidade. Apelante que foi considerado inapto, tendo sido tornada sem efeito a sua nomeação. Prova pericial médica realizada no curso da ação que, após analisar o Apelante, bem como todo o seu histórico de tratamento, concluiu que, em 2013, época da etapa Pericial do concurso, ele não apresentava condições laborativas. Condições de saúde do candidato que devem ser analisadas quando da perícia médica, que se iniciou em outubro de 2013, quando o Apelante não possuía condições de exercer atividades laborativas, o que respeita o tratamento igualitário dos candidatos. Inexistência de indício de preconceito ou violação aos princípios da razoabilidade ou da isonomia. Lei nº 8.112/90 que é aplicável apenas na esfera federal. Decreto Municipal que tornou sem efeito o ato de nomeação do Apelante que não está eivado de ilegalidade, uma vez que apenas observou as regras do edital que são claras e foram por ele aceitas ao se inscrever no concurso. Sentença que corretamente julgou improcedente o pedido inicial. Desprovimento da apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XIII e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, incisos X e XIII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido por ele formulado de declaração de nulidade do Ato Administrativo do Prefeito da cidade do Rio de Janeiro que tornou sem efeito a sua nomeação para o cargo de Geólogo daquele município, por ter sido considerado inapto no exame médico admissional, com pedido cumulado de condenação do Apelado ao pagamento dos valores devidos, a título de atrasados, correspondente à sua remuneração mensal a partir de 05/08/2015.



    Inicialmente cumpre ressaltar que a realização de exame médico não encerra qualquer ilegalidade, estando a sua adoção como etapa eliminatória do concurso, dentro do exercício da discricionariedade da administração, conforme legitimamente previsto no Edital SMA nº 03/2011, verbis,



    “5. Somente será investido no cargo o candidato considerado APTO em inspeção de saúde de caráter eliminatório.” (fl. 41 do índice 000026)"



    No caso dos autos, quando da realização do exame médico admissional, o Apelante foi considerado inapto, tendo sido tornada sem efeito a sua nomeação (índices 000072/000073).



    Foi realizada prova pericial médica, a qual, após analisar o estado do Apelante, bem como todo o seu histórico do tratamento, concluiu que, em 2013, época da etapa Pericial do concurso, ele não apresentava condições laborativas, ressaltando que, durante o ano de 2014, estava incapaz para o trabalho devido aos efeitos colaterais das medicações e quadro psiquiátrico (depressão e ideação suicida) até julho de 2015, quando houve melhora dos sintomas e estabilidade imunológica (fl. 475 do índice 000475).



    Sustentou o Apelante, em suas razões recursais, que a Administração Pública iniciou o seu exame médico-pericial, em novembro de 2013, porém somente publicou o Ato de Insubsistência em 05/08/2015, quando se encontrava apto, já que o ato administrativo só tem validade a partir de sua publicação, ressaltando que somente estaria apto a realizar exames médicos admissionais na municipalidade, após liberação pericial pelo INSS, devendo sua nomeação ficar sobrestada até que pendure seu afastamento.



    Ocorre que, como bem assinalou o Ministério Público, verbis,



    “... Nesta toada, não merece acolhimento o argumento do autor que a sua aptidão deva ser analisada considerando a data de publicação do resultado da sua perícia admissional no D.O. do Município do Rio de Janeiro, ocorrida em agosto de 2015, momento que, segundo alega, estaria apto fisicamente ao desempenho das atividades do cargo para o qual fora aprovado. Com efeito, as condições de saúde do candidato devem ser analisadas quando da perícia médica, que se iniciou em outubro de 2013, quando, de acordo com o próprio médico que acompanha o tratamento do autor, este não possuía condições de exercer atividades laborativas.



    E ainda que assim não fosse, os documentos juntados aos autos relativos aos pleitos de benefício previdenciário junto ao INSS demonstraram que, em 08/04/2015, o autor seguia inapto ao retorno à suas atividades laborativas. Em reforço, em 09/10/2017, o apelante apresentou à autarquia previdenciária federal novo documento médico indicando que ainda persistiam os problemas médicos constatados no relatório de 01/10/2013.



    Por fim, tampouco merece guarida a tese de que o Município do Rio de Janeiro deveria aguardar a liberação pericial pelo INSS para realizar o exame pericial admissional, tal qual ocorre em âmbito federal.



    (...)



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta o Apelante, o DECRETO RIO “P” Nº 674 DE 04/08/2015 (índice 000071), não está eivado de ilegalidade, uma vez que apenas observou as regras do edital que são claras e foram por ele aceitas ao se inscrever no concurso, edital este que, aliás, não indicava qualquer patologia que obstasse o exercício do cargo, tanto mais que os candidatos aprovados seriam submetidos a exame médico admissional que permitiria analisar as condições de saúde para as atividades a ele inerentes.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente